Tribunal: TJSP
Processo: 1029625-87.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva para ressarcimento de danos. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Sub-rogação. Via administrativa dispensável. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Laudo pericial unilateral. Equipamentos danificados não preservados para possibilitar a perícia técnica judicial. Inaplicabilidade do Módulo 09 da Prodist. Ônus da prova da Seguradora

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva para ressarcimento de danos. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Sub-rogação. Via administrativa dispensável. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Laudo pericial unilateral. Equipamentos danificados não preservados para possibilitar a perícia técnica judicial. Inaplicabilidade do Módulo 09 da Prodist. Ônus da prova da Seguradora não afastado do caso concreto. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.